Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONOMICA. NECESSIDADE E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO.
1 – Alimentos ao ex-cônjuge. Transitoriedade e excepcionalidade. Dificuldade de inserção no marcado de trabalho. Consoante orientação pretoriana firmada no âmbito do STJ e TJDFT, os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, sendo devidos apenas quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a baixa capacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho e de adquirir autonomia financeira, como demonstrado no caso em exame. Concede-se, pois, pensão alimentícia à ré apelante.
2 – Policial militar. Manutenção do ex-cônjuge como dependente no plano de saúde. Impossibilidade. A Lei no 10.486/02, que disciplina o regime jurídico da corporação a que se acha vinculado o autor, não contempla a inserção de ex-cônjuge de policial militar como beneficiário da assistência médico-hospitalar, o que inviabiliza a imposição de obrigação ao autor em confronto ao texto da Lei. Sentença que se confirma neste ponto.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.

R